Tribunal: STF
Processo: ARE 1463548
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANADEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Considerando-se que a pretensa declaração de nulidade parcial da cláusula repousa sobre os serviços prestados pela ré/apelante, constantes nos instrumentos por ela elaborados, em princípio, é de se reconhecer a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. 



    II - Independentemente da acomodação escolhida, enfermaria ou apartamento optados pelo usuário, cabe ao médico dispensar a todos os pacientes tratamento igualitário, sob pena de evidente discriminação, o que é refutado pelo nosso ordenamento. 



    III - Sendo assim, é mesmo o caso de se reconhecer que o contido na cláusula do contrato de adesão, que prevê a complementação de honorários médicos, no caso de o usuário optar por acomodação hospitalar superior àquela contratada, é norma abusiva, sendo de rigor a declaração de sua nulidade a esse título.. 



    IV - Não há falar em litigância de má-fé se os atos praticados pela parte enquadram-se no regular exercício do direito de defesa de seus interesses, que considera legítimos, não estando evidenciado propósito de prejudicar” (e-doc. 111).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 118). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela inexistência de prequestionamento (e-doc. 132). 



    4. A agravante argumenta que “o v. acórdão entendeu por anular parcialmente cláusula validadamente pactuada entre a CAA/MG e seus clientes. Tal entendimento afronta diretamente o princípio da segurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 137). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. A recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.678.925, interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, em 27.6.2022, nos seguintes termos:



    “Nos autos do AREsp 1582243/SP, em trâmite neste Gabinete, a ANADEC informou que transitou em julgado o acórdão por meio do qual o Tribunal de Justiça de São Paulo a extinguiu. Em consequência, naqueles autos, a ANADEC ‘requereu a intimação do membro do Ministério Público para, em querendo, manifestar-se sobre a substituição no polo ativo [...], dando continuidade à efetividade do r. acórdão após trânsito em julgado, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7.347/85’. (STJ, AREsp 1582243/SP, e-STJ fl. 1675).



    Em consequência, esta Relatora determinou a intimação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) para manifestar-se sobre a questão da substituição da associação extinta. (e-STJ fls. 766-767). O MPMG foi intimado em 14 de março de 2022 e não se manifestou no prazo fixado. (e-STJ fl. 777). 



    B. Diante da extinção da autora ANADEC, e da ausência de sua substituição pelo “Ministério Público ou outro legitimado” (Lei 7.347, art. 5º, § 3º), impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da falta de capacidade para ser parte da ANADEC. CPC 2015, art. 485, IV. 



    II Em face do exposto: 



    A) julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de capacidade para ser parte da ANADEC (CPC 2015, art. 485, IV); 



    B) diante de ausência de má-fé por parte da ANADEC, não são devidas custas processuais nem honorários advocatícios. Lei 7.347, art. 18” (e-doc. 175).



    Os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal foram rejeitados (e-doc. 183).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, desprovido (e-doc. 200).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 215).



    Em 10.4.2024, o Ministério Público Federal opôs embargos de divergência, inadmitidos (e-doc. 232).



    Os novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 241).



    Essa decisão transitou em julgado em 26.8.2024 (e-doc. 245), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (RE n. 1.069.871ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu , a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido ” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento ” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora